Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-84.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000559-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 825.326.051-20 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-

CONCURSO

PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS -
COMPORTAMENTO TÁCITO OU EXPRESSO DO PODER PÚBLICO

-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo Ferreira dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da “
Ação de obrigação de fazer nº 1000559-84.2019.8.11.0003”
,

movida em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais a apelante alega que prestou o concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2016-PMR, tendo ficado classificada na 11º (décima primeira) colocação no cargo de Pedagoga.

Aduz que foram disponibilizados 08 (oito) vagas para o referido cargo, contudo, os candidatos classificados na 2ª e 4ª colocação foram exoneradas a pedido, havendo o surgimento de 2 (duas) vagas ausentes de preenchimento, ferindo o direito adquirido de ser nomeada.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Município de Cáceres não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. nº 31003060- pág 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Leonir Colombo, manifestou pelo desprovimento do apelo (id.37).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo Ferreira dos Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da “
Ação de obrigação de fazer nº 1000559-84.2019.8.11.0003”
,

movida em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Extrai-se dos autos que a apelante classificou-se na 11º (décima primeira) colocação no cargo de Pedagoga do Município de Rondonópolis no concurso regido pelo Edital nº 001/2016-PMR, para o qual foram ofertadas 08 (oito) vagas.

A recorrente sustenta que foram nomeados os candidatos classificados até a 8ª(oitava) colocação, contudo, os classificados na 2ª e 4ª colocação foram exonerados do cargo a pedido, fazendo surgir 02 (duas) vagas em aberto para o cargo de Pedagogo.

Afirma que possui direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de vagas ausentes de preenchimento, ferindo o direito adquirido de ser nomeada.

Pois bem.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, regra geral, o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve dois candidatos melhores classificados que pediram exoneração.

Sobre o tema, aplica-se o entendimento fixado pelo Plenário da Suprema Corte, junto ao Recurso Extraordinário nº 837.311/PI - (Tribunal Pleno, Relator o Min. Luiz Fux, DJe de 18/4/2016) - paradigma do Tema nº 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

Como se vê, segundo o entendimento do e. STF, é necessário que o candidato demonstre de forma cabal o
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame
, situação não comprovada nos autos.

Portanto, a hipótese dos autos não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito líquido e certo à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI, julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020